Tribunal: STF
Processo: HC 266138
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO NA FORMA QUALIFICADA CONSUMADO E TENTADO; DE INCÊNDIO E DE PARTICIPAR DE BRIGAS DE TORCIDAS. ARTIGOS 121, § 2º, I, III E IV; 121, § 2º, I, III, IV, C/C ART. 14, II; 250, § 1º, II, ‘C’, DO CÓDIGO PENAL; E 201, § 1º, III, DA LEI Nº 14.597/2023. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.004.850, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado por crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I, III, IV, na forma do art. 18, I, segunda parte; art. 121, § 2º, I, III, IV, na forma dos arts. 14, II, e 18, I, segunda parte, por quinze vezes; art. 250, II, c, todos do Código Penal, e art. 201, § 1º, III, e § 6º, da Lei n. 14.597/2023, todos na forma dos arts. 29, caput, e 69, ambos do Código Penal. 



    2. O agravante alega que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação idônea, baseada apenas na gravidade abstrata do delito e no clamor social, sem indicar conduta específica que justificasse a medida extrema. Afirma possuir condições pessoais favoráveis e sugere a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida, ou se a prisão pode ser substituída por medidas cautelares alternativas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade do agravante e no modus operandi da conduta criminosa, evidenciando a necessidade de resguardar a ordem pública. 



    5. A jurisprudência desta Corte Superior sustenta que a gravidade concreta da prática criminosa e a periculosidade do acusado justificam a prisão preventiva, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência. 



    6. A revisão do decidido pelas instâncias ordinárias demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado na via do habeas corpus. 



    7. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do crime e pela periculosidade do acusado. 2. A revisão de decisão que decreta prisão preventiva não é cabível em habeas corpus quando demanda reexame de matéria fático-probatória. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade de prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado e teve sua prisão preventiva mantida pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I, III e IV; 121, § 2º, I, III, IV, c/c art. 14, II, por 15 (quinze) vezes; e 250, II, ‘c’, do Código Penal; e artigo 201, § 1º, III, e § 6º, da Lei nº 14.597/2023. 



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    Contra esse decisum, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente habeas corpus, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente.



    Argumenta que “o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de doze meses, em contexto em que não há interceptações telefônicas, não há filmagens, não há mensagens, não há testemunhas, e não há reconhecimento que o coloque no local dos fatos”. Sustenta que “a única circunstância utilizada pelas instâncias ordinárias, a passagem de um veículo que pertenceu à ex-esposa do paciente, é absolutamente insuficiente para embasar a custódia, sobretudo porque o próprio Rodrigo esclareceu, em interrogatório, que vendeu esse automóvel em 2022, não possui carro próprio e se desloca de bicicleta ou com o veículo do pai”. Ressalta que, “ao presumir a periculosidade do paciente com base em suposições, a decisão impugnada inverte o ônus da prova e viola a presunção de inocência” e que “não há qualquer elemento concreto que permita construir semanticamente o conceito de risco à ordem pública. Sua condição de professor, pai de família, pessoa primária e sem antecedentes não permite a construção lógica de um risco à ordem pública”. Alega, ainda, excesso de prazo, ao argumento de que o paciente “está preso há mais de doze meses sem previsão de julgamento”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, restando inequívoco o direito pleiteado, impetrante e Paciente aguardam a concessão da ordem de habeas corpus para remediar o constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente. 



    Diante de todo o exposto, e considerando a flagrante ilegalidade da prisão preventiva do paciente, requer-se a Vossa Excelência: 



    A) Pedidos liminares 



    a.1) O recebimento e processamento do presente habeas corpus, reconhecendo a competência originária desta Suprema Corte; 



    a.2) A concessão da liminar pleiteada para determinar a imediata liberação do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura; 



    a.3) Subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no Art. 319 do CPP; 



    B) Pedidos principais (mérito) 



    b.1) A concessão definitiva da ordem, reconhecendo a nulidade das decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva; 



    b.2) Subsidiariamente, a substituição definitiva da prisão por medidas cautelares alternativas; 



    b.3) A declaração de nulidade das decisões que mantiveram a custódia preventiva, por ausência de fundamentação concreta; 



    b.4) A comunicação imediata ao juízo de origem e às autoridades responsáveis pela guarda do paciente.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No caso em tela a decisão que decretou a prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada, com a indicação da existência nos autos de circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, notadamente pela periculosidade e pelo modus operandi da conduta onde o agravante que pertenceria à torcida organizada Mancha Verde, em conjunto com os demais denunciados, mediante ação coordenada e premeditada, em rodovia de grande circulação de veículos, estaria envolvido nas graves ações criminosas descritas na denúncia, dentre elas, a morte de uma pessoa e a ofensa à integridade física de 15 pessoas, com assunção de risco do resultado homicida dessas vítimas, circunstância apta a justificar a segregação cautelar. [...]



    Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em violação ao princípio de presunção de inocência. [...]



    Ademais, cumpre consignar que a inversão do que restou decidido pelas instâncias ordinárias, demandaria, impreterivelmente, revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus, ainda mais quando não se demonstrou de plano a existência das alegações do agravante, e não há manifesta ilegalidade ou teratologia identificadas. [...]



    A existência de condições pessoais favoráveis, mesmo quando devidamente comprovadas, não é apta a afastar a custódia quando existentes os pressupostos legais, posto que 'condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade' [...]. 



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. [...]”



     



    Na espécie, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “a decisão que decretou a prisão preventiva do [paciente] está suficientemente fundamentada, com a indicação da existência nos autos de circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, notadamente pela periculosidade e pelo modus operandi da conduta onde o [paciente], que pertenceria à torcida organizada Mancha Verde, em conjunto com os demais denunciados, mediante ação coordenada e premeditada, em rodovia de grande circulação de veículos, estaria envolvido nas graves ações criminosas descritas na denúncia, dentre elas, a morte de uma pessoa e a ofensa à integridade física de 15 pessoas, com assunção de risco do resultado homicida dessas vítimas, circunstância apta a justificar a segregação cautelar”. 



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo seu modus operandi. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.284-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2022)



    GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO, FEMINICÍDIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de cárcere privado (art. 148, § 1º, IV e V, do Código Penal — CP), feminicídio (art. 121-A, § 1º, II e § 2º, V, combinado com o art. 121, § 2º, II, III, IV e V, do CP), ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP), por 3 vezes, todos em concurso material (art. 69 do CP). II. Questões em discussão. 2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. III. Razões de decidir. 3. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. A gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do recorrente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do CPP. 5. As condições subjetivas favoráveis ao recorrente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 6. A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma processual. IV. Dispositivo. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 260.089-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 17/9/2025)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO PENAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 208.847-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2021)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Noutro giro, no tocante ao alegado excesso de prazo, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca do mérito das questões veiculadas. 



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente